Tribunal: TJSP
Processo: 2011546-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2011546-23.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante MILTON SILVA NUNES e
são agravados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO,
CONSÓRCIO
BANDEIRANTE
DE
TRANSPORTE,
NOSSA
SENHORA
DO
O
PARTICIPAÇÕES S.A e VIAÇÃO SANTA BRÍGIDA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2011546-23.2020.8.26.0000 - Ct 15420e
2
Voto no 42.093
Agravo de instrumento no 2011546-23.2020.8.26.0000
Processo originário no 1012185-80.2019.8.26.0004
2a Vara Cível do Foro Regional da Lapa - Capital
Agravante: Milton Silva Nunes
Agravados: Prefeitura Municipal de São Paulo, Consórcio
Bandeirante de Transporte, Nossa Senhora do Ó
Participações S/A e Viação Santa Brígida Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente
legitimidade
e
ausente
litisconsórcio passivo necessário de
municipalidade e de concessionária de
transporte
coletivo,
mantém-se
sua
exclusão do processo da demanda por
reparação de danos decorrentes de
acidente de veículos.
Autor de demanda por reparação de dano
decorrente de acidente de veículos agrava da respeitável
decisão (fls. 12/13) que excluiu do polo passivo
municipalidade e empresa de transporte público, em cuja
legitimidade insiste. Argumenta com a responsabilidade
solidária e objetiva da prefeitura, a quem incumbe a
fiscalização, e da concessionária de transporte público que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2011546-23.2020.8.26.0000 - Ct 15420e
3
integra o mesmo grupo econômico da titular da concessão.
Dispensava-se
preparo
e
vieram
respostas (fls. 108/112 e 118/130).
É o relatório.
Não há legitimidade nem litisconsórcio
passivo necessário da municipalidade na demanda por
reparação de danos em acidente envolvendo o veículo do
autor, que, “aos cuidados” “do eletricista”, que testava a
chave de ignição, “foi surpreendido, apenas ouvindo o
barulho do micro-ônibus 'levando' a porta do automóvel” (fl.
17).
A atribuição de fiscalizar a prestação de
serviço não se reflete na responsabilidade da municipalidade
pelo
acidente
de
trânsito,
como
tampouco
há
responsabilidade da concessionária de transporte coletivo
por integrar o mesmo grupo econômico da proprietária do
micro-ônibus envolvido na colisão.
Por isso, nega-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator